Tribunal: TJSP
Processo: 2273450-55.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC – Ausência de violação manifesta de norma jurídica – Inocorrência de ofensa às regras de reserva de plenário para pronunciamento de inconstitucionalidade (artigos 948, 949, 950 do CPC, artigo 97 da CF e Súmula Vinculante 10/STF), ante a ausência de pronunciamento dessa ordem, não se confundindo ilegalidade com

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC – Ausência de violação manifesta de norma jurídica – Inocorrência de ofensa às regras de reserva de plenário para pronunciamento de inconstitucionalidade (artigos 948, 949, 950 do CPC, artigo 97 da CF e Súmula Vinculante 10/STF), ante a ausência de pronunciamento dessa ordem, não se confundindo ilegalidade com inconstitucionalidade, observado, ainda, o posicionamento do E. STF ao concluir pela inexistência de repercussão da questão no Tema 1181 – Inocorrência, também, de ofensa às regras que se reportam às normas regulamentares e de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de energia elétrica entre a CPFL e a União (a incluir os artigos 10 e 11 da Lei no 8.987/95, os artigos 114, 115, 116 da Resolução ANEEL 456/2000 e o artigo 218 Resolução ANEEL 414/2010) – Questão em torno de equilíbrio econômico-financeiro contratual, aliás, não debatida na ação originária nem sequer objeto de pronunciamento judicial (expresso ou implícito), para se cogitar em desprezo das normas que lhe dão suporte – Real escopo da demanda rescisória que importa em inadmissível desvio para rediscussão da matéria julgada – Atenção à Súmula 343/STF que, mesmo em situação de interpretação controvertida nos tribunais, afasta o cabimento de ação rescisória - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.